Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708642-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE NERES DE SANTANA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 149082385 do processo n. 0708039-84.2021.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Jose Neres de Santana, manteve a expedição do RPV sobre o crédito principal, contudo condicionou a liberação do valor a ser recebido pelo credor ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0706492-29.2022.8.07.0000, que discute o índice de atualização monetária do débito. Feito pedido de reconsideração (ID 150630765), o Juízo de origem o rejeitou (ID 150785687). Em suas razões recursais (ID 44569181), narra o agravante que o exequente interpôs, anteriormente, o agravo de instrumento n. 0706492-29.2022.8.07.0000, contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, que apontou excesso de execução, em razão do índice de atualização monetária utilizado. Alega que o agravo de instrumento foi provido por esta d. Turma, que determinou a aplicação do IPCA. Relata que a contadoria judicial atualizou os cálculos do débito segundo o IPCA e a juíza de origem expediu os RPVs. Descreve que o requisitório referente aos honorários de sucumbência já foi depositado e levantado, havendo pendência do depósito do crédito principal. Sustenta, contudo, que os RPVs superam o valor controvertido, pois contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0706492-29.2022.8.07.0000 foi interposto Recurso Especial. Argumenta, ainda, que o Recurso Especial foi, monocraticamente, provido pela Exma. Ministra Regina Helena Costa, que declarou a TR como índice de atualização. Salienta a existência de agravo interno pendente de julgamento. Argui que a decisão recorrida manteve o RPV expedido referente ao crédito principal, corrigido pelo IPCA, limitando tão somente o levantamento dos valores. Destaca que o RPV relativo aos honorários já foi transferido ao advogado da parte exequente, também corrigido pelo IPCA. Conclui que as requisições, “a um só tempo, descumprem o Tema 28 do STF, porque superior ao valor incontroverso (ID n. 110812048 - R$ 8.696,52), e também vulneram o art. 100, §§ 3o e 5o, da CF”. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o RPV expedido (ID 145803428) ou se limitá-lo aos valores incontroversos da lide. No mérito, pugna peloprovimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de cancelar o RPV expedido no ID 145803428, bem como determinar a devolução do RPV já levantado de ID 129264405, no que se refere às parcelas controversas. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em razão da prevenção verificada (ID 44593902), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Jose Neres de Santana, ora agravado, contra o Distrito Federal, ora agravante. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão que manteve a expedição do RPV sobre o crédito principal, contudo condicionou a liberação do valor a ser recebido pelo credor ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0706492-29.2022.8.07.0000, que discute o índice de atualização monetária do débito. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, em que pese a manutenção do RPV expedido sobre o valor total do débito (e não apenas sobre o valor incontroverso), o montante não será liberado ao exequente até a definição do quantum debeatur. Assim, o decisum impugnado não é capaz, a princípio, de causar dano relevante ao ente distrital, pois o valor do RPV é limitado por lei, tampouco de provocar prejuízo de difícil ou incerta reparação, haja vista a determinação da magistrada de origem de reter o montante a ser depositado, sem transferência ao credor. Dessa forma, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...).(Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora